Tribunal: TJES
Processo: 5004299-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004299-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STARLEY ADAMS NEVES GOMES
RECORRIDO: RD INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL.
QUANTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5004299-20.2022.8.08.0048

Recorrente: STARLEY ADAMS NEVES GOMES

Recorrido: RD INVESTIMENTOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
STARLEY ADAMS NEVES GOMES
, verifico que a parte recorrente busca a reforma parcial da sentença de 1º grau, pugnando pela majoração dos danos morais fixados para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Na situação em apreço, verifica-se que a parte recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) e danos morais no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), isto em razão de um pré-contrato fraudulento firmado entre as partes, com destinação a crédito para automóvel.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o valor fixado pelo juízo de origem, a título de danos extrapatrimoniais, deve ser majorado, conforme pleiteado pelo recorrente.

Com a devida vênia, tenho que a sentença merece ser reformada, isto porque em decorrência das várias transgressões legais, o dano moral, no presente caso, é presumido e objetivo, pois configurados vários atos ilícitos, com destaque para a fraude no contrato entabulado entre as partes.

Com efeito, é sabido que o dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens de ordem moral de uma pessoa e, nos termos do art. 186 do Código Civil, é passível de indenização.

No caso dos autos, verifica-se que o recorrente se frustrou com o negócio jurídico firmado com o recorrido, acreditando naquilo que lhe fora prometido/repassado, perdendo seu dinheiro e tempo com inúmeros contatos infrutíferos a fim de obter informações sobre o contrato, sem lograr êxito, sendo vítima de uma fraude.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável majorar o valor da indenização em R$3.000,00 (três mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
STARLEY ADAMS NEVES GOMES
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para arbitrar o
quantum
a título de danos morais para R$3.000,00 (três mil reais), valor consentâneo ao abalo sofrido, quantia esta monetariamente corrigida desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e atualizado com juros de 1% ao mês desde o ato citatório.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)